Tribunal: TJPA
Processo: 0004626-27.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004626-27.2013.8.14.0039

APELANTE: NIVALDO MACEDO PINTO

APELADO: MIGUEL PEREIRA LEITE, ALTIERES PINTO, MARIA DE LOURDES SALVIANO LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0004626-27.2013.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MIGUEL PEREIRA LEITE E MARIA DE LOURDES SALVIANO LEITE
(ADVOGADO JOSÉ ANADETO F. GARCIAS – OAB/PA Nº 22.167)

APELADO: NIVALDO MACEDO PINTO
(ADVOGADO EVALDO PINTO - OAB/PA Nº 2818-B)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO AUTOR/APELADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatado que os requisitos para a proteção possessória foram devidamente preenchidos, não havendo que se falar em usucapião por parte dos réus/apelantes, em face de atos de mera permissão ou tolerância.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Miguel Pereira Leite
e
Maria de Lourdes Salviano Leite
,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA
, que – no bojo da
Ação de Manutenção de Posse
, ajuizada por
Nivaldo Macedo Pinto, em desfavor de Miguel Pereira Leite, Maria de Lourdes Salviano Leite e Alteres Pinto –
julgou, após reconhecer a possibilidade de fungibilidade das ações possessórias, procedente o pedido do autor, determinando a reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito.

Em suas razões,

após pleitearem

o benefício da justiça gratuita,

sustentam os recorrentes, em linhas gerais, que:
I)
não foi comprovada a posse do recorrido;
II)
inexistiu contrato de comodato;
III)
exerceram durante décadas a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
do imóvel, preenchendo os pressupostos do usucapião extraordinário previsto no art. 1.238,
caput
, do Código Civil;
IV)
o abandono da terra pelo apelado restou caraterizado;
V)
houve a demonstração do cumprimento da função social da propriedade pelo apelante.

Com força nessas considerações, postulam, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença,
“com a consequente extinção do feito, ante a total improcedência integral da ação de Reintegração de Posse e a declaração da aquisição do recorrente, da propriedade através da Usucapião Especial Rural, por ser inteira justiça”.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte apelada postula, sinteticamente, o não provimento do apelo, com a manutenção integral da sentença recorrida, tornando definitiva a reintegração de posse determinada em seu favor.

Na sequência, vieram-me os autos redistribuídos.

Por último, o apelado protocolizou petição, pleiteando prioridade na tramitação do feito, em função da sua idade avançada e saúde fragilizada.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O recurso de Apelação não comporta provimento
, conforme passo a esmiuçar.

A Ação de Reintegração de Posse – uma das modalidades das chamadas ações possessórias – consiste na ação
movida pelo esbulhado, com o fito de restituir a posse perdida em razão da violência, clandestinidade ou precariedade.

Nessa linha, conforme previsão do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, em suma, o exercício anterior de posse, seja direta ou indireta, a ocorrência do esbulho praticado pelo réu, a perda da posse, e, ainda, para a concessão da liminar, que a tomada da posse pelo requerido tenha ocorrido há menos de ano e dia.

De mais a mais, dispõe o art. 1.208 do Código Civil que
“
n
ão induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Fixada tal baliza teórica e estabelecida a finalidade desta ação possessória, adentro no exame do caso concreto.

Examinando os documentos coligidos aos autos,
concluo pelo acerto da sentença recorrida, na qual, de modo fundamentado, o magistrado singular demonstrou os motivos que o fizeram julgar procedente a ação, deixando de acatar as teses apresentadas pelos réus.

De fato, na mesma direção do decidido em sede de 1º grau, constato que
os pressupostos da ação possessória foram devidamente preenchidos na hipótese em foco
, devendo ser mantido o
decisum
questionado.

No ponto, reforçando o exposto, entendo necessário reproduzir, evitando ilações desnecessárias, fragmentos dos bem lançados fundamentos da r. sentença, os quais adoto como razões de decidir:

“NO MÉRITO, verifico que
assiste razão ao autor.

O
autor provou em juízo a posse indireta anterior
.

O
requerido MIGUEL LEITE e sua esposa não tiveram posse do imóvel nos termos do Código Civil. Os atos de mera permissão não geram proteção possessória
.

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Os depoimentos colacionados dos autos esclarecem que os requeridos MIGUEL LEITE e sua esposa moraram no local com o CONSENTIMENTO do autor
. Os requeridos salientaram inclusive que a produção agrícola seria por estes últimos negociadas.
Da análise dos depoimentos verifica-se que a suposta posse alegada pelos réus teria sido originada de uma espécie de comodato verbal, o que não gera proteção possessória.

Vejamos:

NIVALDO PINTO disse em juízo na audiência de justificação
:

(...) que a terra está penhorada para o Banco Basa S/A; que o senhor Miguel Pereira Leite entrou no terreno através de Altieres. Que o senhor Miguel Pereira Leite juntamente com sua esposa está morando há aproximadamente dez anos; que a terra primeiramente tinha uma plantação de pimenta. Que depois plantou laranja. Que quando o Miguel entrou na terra tinha pasto e um pomar. Que morou uns cinco há seis anos na propriedade. Que há mais ou menos uns seis anos o senhor Miguel voltou para terra. Que quando saiu para Belém para fazer tratamento de câncer não deixou o senhor Altieres como administrador, mas devido a amizade permitiu o Altieres PERMITIU QUE O SENHOR MIGUEL MORASSE NO TERRENO PORQUE A CASA ESTAVA OCIOSA. Que o senhor Altieres olhava para o senhor Nivaldo. Que o senhor Altieres é parente do autor (sobrinho). Que o senhor Miguel plantou alguns pés de açaí e fez uma horta doméstica(...).

ALTIERES disse em juízo:

(...)Que os terrenos estavam ociosos e foi tomar conta do terreno do tio; Que mandou colocar energia, poste e transformador. QUE O IRMÃO DE MIGUEL TICO, PEDIU PARA ALTIERES QUE O MIGUEL MORASSE NO TERRENO. QUE MIGUEL FOI
MORAR NO TERRENO E O ACORDO VERBAL FOI QUE TUDO QUE MIGUEL PLANTASSE ERA DELE QUE SÓ IA PAGAR ENERGIA QUE IRIA CONSUMIR.
Que a conta de energia ficou no nome de Altieres Pinto mais ou menos uns dois anos. Que depois o senhor Miguel foi a rede Celpa e transferiu para outro nome. Que o seu tio deixou como administrador do terreno. Que ficou no terreno três há quatro anos. QUE TEM UNS TRÊS ANOS QUE FICOU SABENDO QUE O SENHOR MIGUEL NÃO IRIA SAIR DO TERRENO. Que nunca solicitou o terreno para o senhor Miguel(..).

MIGUEL PEREIRA LEITE disse em juízo:

(...) QUE MOROU QUATROS ANOS HÁ CONVITE DO SENHOR NIVALDO PINTO DE 1993 A 1997. QUE FEZ UM ACERTO COM O SENHOR NIVALDO TRABALHAR COMO GERENTE E GANHANDO DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. QUE O SENHOR NIVALDO NÃO PODERIA PAGAR DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, MAS QUE VENDESSE OS FRUTOS PRODUZIDOS NA TERRA PARA CUSTEAR A SUA VIDA. Que tirava essa quantia na produção da laranja. Que como o Nivaldo ficou doente passou a tratar as questões do terreno com Evaldo Pinto. Que saiu do terreno porque não tinha mais condições de trabalhar para sustentar sua família. Que saiu em 1996 a 1997. Que o Dr. Evaldo Pinto e Altieres arrendaram a terra para ROBSON CAPIXABA. Que Robson Capixaba não produziu na terra e entregou o arrendamento para Altieres. QUE RECEBEU O CONVITE DE EVALDO PINTO E ALTIERES PARA VOLTAR A TERRA PARA PLANTAR PORQUE ESTAVA ABANDONADA. QUE CONVERSOU COM SENHOR NIVALDO PARA PLANTAR FRUTEIRA E ESTE CONCORDOU. Que foi no ano de 2003. Que no dia 03 de novembro entrou pela segunda vez no terreno. Que conversou com o Dr. Evaldo Pinto filho de Nivaldo para plantar fruteira e este concordou. Que plantou diversas frutas. QUE TAMBÉM PLANTOU PÉ DE MOGNO E IPÊ ROXO TUDO AUTORIZADO PELO SENHOR EVALDO PINTO. Que ficou acordado com o senhor Evaldo Pinto que iria pagar a energia (...).

MIGUEL LEITE acrescentou ainda que em nenhum momento alguém disse que ele era dono da terra, que não saiu da terra para não receber nenhum tipo de indenização.

MAIRA DE LOURDES SALVIANO LEITE disse em juízo
que é a filha de Maria de Lourdes e atendeu o telefone quando o senhor Nivaldo disse que não iria indenizá-los em nenhuma quantia e que eles eram oportunistas.

Posteriormente, na instrução do feito, o autor manteve a versão apresentada na audiência de justificação de que MIGUEL LEITE e sua esposa ocupavam a terra a título precário.

No entanto, MIGUEL PEREIRA LEITE modificou parcialmente sua versão ao afirmar que
:

(...) foi trabalhando lá e com tempo os requerentes sumiram de lá; ninguém voltava na terra e enquanto isso o Requerido continuou trabalhando na área; acreditou que haviam abandonado a terra e por isso continuou trabalhando lá (...).

Tais afirmações contrariam a versão anterior que estavam no local com o consentimento do autor e seu sobrinho Altieres e que só sairiam de lá caso fossem indenizados.

No entanto Miguel Leite segue dizendo na mesma audiência que foi chamado para tomar conta do sítio, demonstrando que a ocupação se deu por ato de mera permissão ou tolerância:

(...) que gastou uma fortuna na área; estava em uma fazenda em Viseu e NIVALDO o chamou para tomar conta do sítio; que no mês de março de 1992 foi trabalhar no referido imóvel por dois salários mínimos para trabalhar como administrador; nunca recebeu nenhum salário; trabalhou lá por quatro anos e nunca recebeu nada; já era aposentado na época; retirava fruta do local par poder manter a terra sendo as mesmas revendidas no comércio de Paragominas; saiu da terra e veio morar em Paragominas em um barraco; morou em Paragominas por três anos, depois retornou ao terreno; encontrou o Requerente nessa cidade onde ele informou que o terreno estava abandonado e em seguida a filha do Requerido conversou com ALTIERIS; ALTIERIS, EVALDO PINTO e ANA, filha do Requerido, combinaram deste voltar para a terra e começar a trabalhar; não foi combinado salário; ficou combinado do Requerido entrar na terra, plantar, foi combinado ainda que ele poderia plantar e comprar as mudas; que tudo que fosse gasto lá seria devolvido pelos Requerentes; está na terra há treze anos desde a última entrada; nunca arrendou a terra; reformou as duas casas existentes no terreno, e ainda um depósito; construí uma caixa d’agua de mil litros; comprou bomba d’agua; plantou açaí, jabuticaba, pupunha, banana e todo tipo de fruta; plantou cem pés de Mogno; PEDIRAM A TERRA DE VOLTA TEM CERCA DE TRÊS ANOS; EVALDO pediu a terra; sabe que a terra está hipotecada; a hipoteca foi feita por NIVALDO; ALTIERIS arrendou maior parte da área para outra pessoa plantar melancia, ficando o Requerido na menor parte; fora arrendados quatro alqueires de um total de cinco alqueires; que o veneno utilizado no plantio da melancia estava prejudicando o Requerido, matando o bananal; em razão da confusão(...).

MARIA DE LOURDES SALVIANO LEITE disse em juízo
:

(...) QUE não compraram e nem arrendaram a terra; A REQUERIDA E UMA FILHA PEDIRAM PARA NIVALDO PARA IR MORAR NA TERRA PORQUE A TERRA ESTAVA ABANDONADA; HAVIA CASA NA ÁREA; NÃO HAVIA ENERGIA; HAVIA UM POÇO RUIM; ESTÃO NA TERRA HÁ MAIS DE DOZE ANOS; NÃO CONSTRUÍRAM NADA, APENAS REFORMARAM A CASA; O DEPÓSITO FOI APENAS PINTADO;(...) faz cerca de um ano que pediram a terra de volta; OS REQUERIDOS QUERIAM RECEBER PELO QUE TRABALHARAM NA TERRA(...)

Os julgados abaixo também deixam claros que os
atos de permissão ou tolerância não geram proteção possessória
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A TURBAÇÃO SOFRIDA ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA. TESE REFUTADA. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO DO BEM COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINIS. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 927 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ATUAL ART. 561 DO CPC/2015). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Os atos de mera permissão não geram pretensão possessória, mas apenas posse precária, porquanto não representam renúncia do dono da coisa à posse sobre o bem." (TJ-SC - AC: 00036341520128240042 Maravilha 0003634-15.2012.8.24.0042, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 28/02/2019, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

Por outro lado, a
posse anterior do autor restou comprovada, ainda que a posse tenha sido exercida indiretamente através de seu sobrinho ALTIERES.

CIVIL. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORES QUE ADQUIRIRAM A POSSE INDIRETA DO BEM MEDIANTE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. CONSTRUÇÃO POR PARTE DOS RÉUS DE RAMPA PARA LAVAÇÃO DE AUTOMÓVEIS. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO A comprovação da posse anterior do autor, ainda que exercida de forma indireta, e do esbulho praticado pela parte ré - verificado com a ocupação do bem a título precário - induz ao acolhimento do pedido reintegratório (artigos 926 e 927 do CPC). (TJ-SC - AC: 126048 SC 2005.012604-8, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 31/10/2007, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Canoinhas).

Igualmente não há que se falar em usucapião dos réus, porque a rigor nunca houve posse destes.

USUCAPIÃO cerceamento de defesa inocorrência - PREENCHIMENTO SATISFATÓRIO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE MEDIANTE A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA INOCORRÊNCIA POSSE EXERCIDA E ALICERÇADA EM decorrência de comodato VERBAL - Posse precária CONFIGURADA a autora não POSSUI posse ad usucapionem - não CABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE "posse mansa e pacífica". PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00009095620008260450 SP 0000909-56.2000.8.26.0450, Relator: Neves Amorim, Data de Julgamento: 25/09/2012, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2012).

No que se refere às BENFEITORIAS alegadas pelos réus, estas não foram provadas.
Ao contrário, Maria Leite disse em juízo que não construíram nada. Apenas reformaram a casa e pintaram o depósito.
No mais, ainda que eventuais benfeitorias tivessem sido provadas, o que não é o caso dos autos, a posse dos requeridos por ser precária, não gera direito de retenção mas apenas indenização por benfeitorias necessárias, também não demostradas nos autos, nos termos do artigo 1220 do Código Civil.

CIVIL. IMÓVEL ADJUDICADO PELA CEF. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. 1. A posse exercida sobre imóvel de forma precária, com execução extrajudicial do contrato habitacional vencido e não pago, e objeto de adjudicação pela instituição financeira, não autoriza a concessão da usucapião, especialmente quando já objeto o bem da competente ação reivindicatória ajuizada pelo novo adquirente. 2. Posse que manifestamente não vem sendo exercida de forma mansa e pacífica. 3. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, a teor do disposto no art. 1.220, do Código Civil/2002. 4. Apelante que não logrou demonstrar a realização de benfeitorias necessárias no imóvel. 5. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 52423220104058400, Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de Julgamento: 01/08/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 09/08/2013).

No caso vertente,
verifica-se que os réus se negaram a devolver o imóvel pertencente aos autores, caracterizando assim esbulho possessório.

Com efeito, a nossa lei civil, no que se refere ao instituto da posse, adotou a teoria de IHERING, segundo a qual posse é a exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio, o poder de dispor da coisa e, no dizer do professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA ‘não há necessidade de que exerça a pessoa o poder físico sobre a coisa, pois que nem sempre este poder é presente, sem que com isto se destrua a posse. A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio.’

Caracterizada a posse indireta do bem, o pedido de reintegração configura-se juridicamente possível, considerando a fungibilidade das ações possessórias, já que este é um dos requisitos do instrumento escolhido
.

Quanto aos novos pedidos formulados em sede de alegações finais, indefiro-os porque após a estabilização da lide não é juridicamente possível que o autor inove o pedido nos termos no CPC.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos,
julgo PROCEDENTE o pedido autoral, e determino a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do bem imóvel descrito as fls. 14/15 descrito na inicial, para o autor NIVALDO MACEDO PINTO, devidamente qualificado nos autos, e decreto a EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC” (
destaquei).

Como se vê, insisto, o Juízo de primeiro grau expôs os fundamentos que o levaram a concluir, adequadamente, pela procedência da ação, destacando que os réus, ora apelantes, estavam apenas morando no imóvel com o consentimento do dono, ainda que por intermédio de seu sobrinho (responsável por parte do terreno enquanto o autor não se encontrava na região), tratando-se de mera permissão, o que não é suficiente para gerar a proteção possessória, tampouco configurar o instituto do usucapião.

Reforçando o exposto, outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, conforme se exemplifica com os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - REQUISITOS - PRESENÇA.
De acordo com o artigo 561 do CPC/2015, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho e perda, sendo que, demonstrados esses elementos, autoriza-se a proteção por meio da ação de reintegração. Comprovado que a posse sobre o bem é oriunda de mera permissão do irmão da ré, co-proprietário e possuidor do bem em litígio e que a ré se recusa a devolver o bem, restam configurados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, impondo-se a procedência da ação de reintegração de posse
.”
(
TJ-MG -
AC: 10000211905922001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA.
IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE
. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO. Deve ser deferida liminar em ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.
Os contratos de comodato escrito e verbal ajustados entre as partes constituem ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0028717-69.2021.8.16.0000 - Realeza - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 16.08.2021)”.
(TJ-PR
- AI: 00287176920218160000 Realeza 0028717-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021 -grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

"
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADO. DETENÇÃO. FÂMULO DE POSSE. ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. A luz do art. 561 do CPC, compete ao autor de ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
Comprovados os aludidos requisitos, a procedência da ação é medida que se impõe; 2. O
detentor ou fâmulo de posse não pode ser confundido com o possuidor, uma vez que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.
Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida”.
(TJ-GO
- APL: 00845862120148090044, Relator: Itamar De Lima, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/04/2018 - grifei).

Diante do contexto retratado, concluo que não merece reforma a sentença apelada, inexistindo prescrição aquisitiva/usucapião por parte dos apelantes/requeridos .

Sendo assim,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/12/2022